Tribunal: TJSP
Processo: 2008933-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa Jurídica – Necessidade de comprovação de insuficiência de recursos – Não demonstração – Indeferimento - Inteligência da Súmula n. 481 do STJ - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008933-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante COMPANHIA
DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU- COHAB BAURU, são agravados VERA
ILCE MALHEIROS TEODORO, DIONYSIO JOSÉ FAZOLLO, PEDRO DONIZETE
FURLAN, ELIZA REGINA BRUNO FURLAN, ANDERSON SALGADO CAMPOS,
LILIANE DA SILVA CAMPOS e CRISTIANE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008933-30.2020.8.26.0000 -Voto no 19.675
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2008933-30.2020.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1010226-49.2019.8.26.0077
Comarca: Birigui (2a Vara Cível)
Agravante: Companhia de Habitação Popular de Bauru- COHAB Bauru
Agravados: Vera Ilce Malheiros Teodoro e outros
Juiz: Lucas Gajardoni Fernandes
Voto n. 19.675
EMENTA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Pessoa Jurídica
Necessidade de comprovação de insuficiência de recursos Não
demonstração Indeferimento - Inteligência da Súmula n. 481 do
STJ - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação demarcatória, da decisão de fls. 104 dos autos
originários, que indeferiu a gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a
documentação trazida está datada de mais de 4 anos, além de constatar em
pesquisa na rede do Tribunal que em outros processos distribuídos pela
autora recentemente, foram recolhidas custas sem sequer pleitear o benefício
da assistência, conforme processo no 1002634-91.2019.8.26.0581, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008933-30.2020.8.26.0000 -Voto no 19.675
3
tramita perante a 2a Vara da Comarca de São Manuel, sendo a inicial datada
de 21/11/2019, firmada pela advogada, Dra. Michele de Marcos Cattuzzo
Alcarde, que consta da procuração de fls. 18.
Sustenta a recorrente que vivencia a maior crise
financeira de sua história, estando à beira da extinção, conforme comprovam
os balancetes e demais documentos apresentados, acumulando apenas em
2017 um passivo de R$ 31.119.858,62, totalizando um passivo de R$
252.765.491,89 no final de 2018, razão pela qual está impossibilitada de
arcar com as custas do presente processo.
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma da
decisão para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.
Indeferida a liminar (fls. 41/48), foram expedidas as
cartas de intimação, retornando sem efetivação as dos agravados Vera Ilce,
Dionísio José e Cristiane, com observância de não localização por mudança
de endereço.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação de todos os agravados, pela ausência de prejuízo.
A Constituição Federal determina que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
Contudo, é assente perante o Supremo Tribunal Federal
que: "é necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a
pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes (AI 637177
AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma,
julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008933-30.2020.8.26.0000 -Voto no 19.675
4
EMENT VOL-02438-02 PP-00441).
Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça a partir do julgamento do EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, no sentido de que: "é ônus da pessoa jurídica
comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária
gratuita, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade
requerente". 3. Não se justifica realizar a distinção entre pessoas jurídicas
com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto ao aspecto econômico-
financeiro, a diferença primordial entre essas entidades não reside na
suficiência ou não de recursos para o custeio das despesas processuais, mas
na possibilidade de haver distribuição de lucros aos respectivos sócios ou
associados. 4. Outrossim, muitas entidades sem fins lucrativos exploram
atividade econômica em regime de concorrência com as sociedades
empresárias, não havendo parâmetro razoável para se conferir tratamento
desigual entre essas pessoas jurídicas (EREsp 603137/MG, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2010, DJe
23/08/2010).
Resultou na edição da Súmula n. 481 do STJ que dispõe:
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais".
No caso, não há prova de insuficiência financeira, a
despeito da apresentação da “Demonstração de Resultados” do Balanço
Patrimonial publicado em 03/2018, pois reiteradamente tem afirmado que
atua diligentemente na recuperação de seus ativos, e como verifica-se de seu
site 1, está em atividade, realizando inúmeras licitações e pregões eletrônicos,
1 <http://www.cohabbauru.com.br/>. Acesso em 28.01.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008933-30.2020.8.26.0000 -Voto no 19.675
5
considerando-se, ainda, o valor atribuído à causa de R$ 13.265,00.
Como exemplo, realizou em 18 de dezembro de 2018, o
EDITAL DE LICITAÇÃO No 8/2018 para locação de 06 veículos “tipo
passeio; novo (0 KM), primeiro emplacamento; ano de fabricação 2018,
podendo ser modelo 2019; capacidade para transporte de 05 (cinco) pessoas,
inclusive o motorista; mínimo de 04 (quatro) portas; travas elétricas nas
portas; vidros com película escurecida com transparência mínima de 75%
dentro dos padrões definidos pelo CONTRAN; vidros elétricos pelo menos
nas portas da frente; motor refrigerado a água, com potência mínima de 77
CV; bicombustível (etanol e gasolina), com injeção eletrônica individual por
cilindro; câmbio de 05 (cinco) marchas sincronizadas para a frente e 01
(uma) ré; tração dianteira; direção hidráulica ou elétrica; freios dianteiros
ABS; ar condicionado de fábrica; airbag; pneus radiais; rodas de aço; calotas
integrais presas pelos parafusos das rodas; barras de proteção contra impactos
laterais nas portas; bancos em tecido com apoios sólidos para cabeças
(dianteiro e traseiro); frisos laterais; devendo, ainda, os veículos virem
equipados com espelho retrovisor do lado direito (ambos com controle
interno e na cor do veículo); desembaçador traseiro; protetor de cárter do
motor; jogo completo de tapetes de borracha; sistema de alarme; sistema de
som já instalado, composto por rádio AM/FM/MP3 PLAYER, 02 (dois) alto
falantes e antena. Estas são as características mínimas, podendo ser oferecido
veículo com mais acessórios.” Pelo contrato firmado, consoante a cláusula
“3.1 O valor mensal pelo aluguel dos seis veículos e serviços descritos no
anexo I do edital, também parte integrante deste contrato, é de R$ 7.458,00.
O valor individual da locação e serviços é de R$ 1.243,00.”
Em 08 de fevereiro de 2019 publicou o EDITAL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008933-30.2020.8.26.0000 -Voto no 19.675
6
LICITAÇÃO No 01/2019 para a contratação de empresa especializada na
prestação dos seguintes serviços: “a) fornecer licença de uso e manutenção de
sistema de processamento de dados para gestão de contratos de créditos
decorrentes de financiamentos habitacionais concedidos a mutuários pela
Companhia de Habitação Popular de Bauru COHAB BAURU, através de
contratos regidos pelas normas do Sistema Financeiro da Habitação SFH
e/ou normas, planos e programas estabelecidos no âmbito da própria COHAB
BAURU, tudo em conformidade com as especificações técnicas mínimas
descritas no presente edital; b) pontos de Função para desenvolvimento de
novas implementações e manutenções evolutivas, perfazendo máximo de
5.000 pontos, sendo que a COHAB BAURU não se obriga a utilizá-los em
sua totalidade, comprometendo-se a pagar somente pelos valores
efetivamente utilizados”. Consoante a CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E
FORMA DE PAGAMENTO do contrato firmado: “A CONTRATANTE
pagará mensalmente à CONTRATADA, durante a vigência deste contrato, o
preço de R$ 0,75 por contrato ativo, e R$ 0,66 por contrato inativo de
financiamento habitacional, referente à prestação de serviços de manutenção,
assistência e suporte técnico. O Ponto de Função para desenvolvimento de
novas implementações e manutenções evolutivas será de R$ 243,29. O
Suporte Presencial de três dias por mês (24 horas), cobrado no mês que a
COHAB BAURU solicitar, será de R$ 5.307,26.”
Pelo Edital EDITAL DE LICITAÇÃO No 03/2019
(25/04/2019) visou a “contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de Administração e fornecimento de Vale Alimentação, através de
cartão com chip de segurança, central de atendimento ao usuário e à empresa
CONTRATANTE e disponibilização de aplicativo mobile, bem como, a
disponibilização de rede credenciada de estabelecimentos para a aquisição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008933-30.2020.8.26.0000 -Voto no 19.675
7
gêneros alimentícios pelos funcionários da COHAB BAURU”.
Com relação aos Pregões Eletrônicos anote-se os
seguintes Editais referentes ao exercício de 2019:
DATA
NOME
DESCRIÇÃO
16/12/2019
PREGÃO
ELETRÔNICO 4/2019
CONTRATO CIA EXCELSIOR
E PUBLICAÇÃO DOMBRU
28/11/2019
PREGÃO ELETRÔNICO
4/2019
EXTRATO DA ADJ E
HOM
25/11/2019
PREGÃO
ELETRÔNICO 4/2019
ATA SESSÃO DE 19/11/2019
21/11/2019
PREGÃO ELETRÔNICO
3/2019
EXTRATO
CONTRATO 14/2019
21/11/2019
PREGÃO
ELETRÔNICO 3/2019
CONTRATO 14/2019
12/11/2019
PREGÃO ELETRONICO
4/2019
COMPILAÇÃO DOS
ESCLARECIMENTOS
31/10/2019
PREGÃO
ELETRÔNICO 3/2019
ATA SESSÃO DE 20/09/2019
31/10/2019
PREGÃO ELETRÔNICO
3/2019
EXTRATO DA ADJ E
HOM
30/10/2019
PREGÃO
ELETRÔNICO 4/2019
IMPUGNAÇÃO
SEGURADORA TOKIO
30/10/2019
PREGÃO ELETRÔNICO
4/2019
RESPOSTA À
IMPUGNAÇÃO DA
TOKIO
25/10/2019
PREGÃO
ELETRONICO 4/2019
EXTRATO DE AVISO DE
LICITAÇÃO - SEGURO
HABITACIONAL
25/10/2019
PREGÃO ELETRONICO
4/2019
SEGURO
HABITACIONAL EM
APÓLICE DE
MERCADO
22/10/2019
PREGÃO
ELETRÔNICO 3/2019
EXTRATO DE JULGAMENTO
RECURSO EC DIFERENCIAL
27/09/2019
PREGÃO ELETRÔNICO
3/2019
DOCUMENTO
ANEXO AO RECURSO
DA EMPRESA EC
DIFERENCIAL
27/09/2019
EXTRATO PREGÃO
ELETRÔNICO 3/2019
RECURSO EMPRESA EC
DIFERENCIAL
26/09/2019
PREGÃO ELETRÔNICO
3/2019
DOCUMENTOS
HABILITAÇÃO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008933-30.2020.8.26.0000 -Voto no 19.675
8
PROPOSTA - STAFF
11/09/2019
PREGÃO
ELETRÔNICO 3/2019
ESCLARECIMENTOS1
03/09/2019
PREGÃO ELETRÔNICO
3/2019
RELAÇÃO
MOBILIÁRIO - PARA
AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL BENS
- TESTE DE
RECUPERABILIDADE
27/08/2019
EDITAL PREGÃO
ELETRÔNICO 3/2019
AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
BENS - TESTE DE
RECUPERABILIDADE
27/08/2019
EXTRATO PREGÃO
ELETRÔNICO 3/2019
AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL BENS
- TESTE DE
RECUPERABILIDADE
20/08/2019
EDITAL LRE 4/2019
EXTRATO DA ADJ E HOM
08/08/2019
PREGÃO ELET. 2/2019
EXTRATO
PUBLICAÇÃO DO
CONTRATO
18/07/2019
ADJ E HOM - PREG.
ELETR. 2/2019
ADJ E HOM. PUBL DOMBRU-
AQUISIÇÃO PAPEL SULFITE
A4
16/07/2019
ATA DO PREGÃO
ELETRÔNICO 2/2019
ATA - AQUISIÇÃO
PAPEL SULFITE A4
27/06/2019
EXTRATO - ATAS
REGISTROS DE
PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 1-2019
13/06/2019
ADJ E HOM - PREG. ELETR.
1/2019
PARA REGISTRO DE
PREÇOS PRODUTOS
LIMPEZA, COPA E
CONSERVAÇÃO
13/06/2019
ATA DO PREGÃO
ELETRÔNICO 1/2019
REGISTRO DE PREÇOS - ATA
- P.E.1/2019
28/05/2019
EDITAL 2/2019 - PREGÃO
ELETRÔNICO
PAPEL SULFITE A4 -
1200 RESMAS (120
CAIXAS)
28/05/2019
EXTRATO EDITAL
2/2019
PAPEL SULFITE A4 - 1200
RESMAS (120 CAIXAS)
25/04/2019
EDITAL 1/2019 - PREGÃO
ELETRÔNICO
REGISTRO DE
PREÇOS - PRODUTOS
PARA LIMPEZA,
COPA E
CONSERVAÇÃO
25/04/2019
EXTRATO PREGÃO
ELETRÔNICO 1/2019
REGISTRO DE PREÇOS -
PRODUTOS PARA LIMPEZA,
COPA E CONSERVAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008933-30.2020.8.26.0000 -Voto no 19.675
9
Conforme publicação no Diário Oficial de Bauru de
21/11/2019, conforme contrato 14/2019 contratou a empresa STAFF
AUDITORIA E ASSESSORIA, empresa especializada em avaliação
patrimonial, pelo prazo de 12 meses, pelo valor de R$ 143.900,00.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica